Tribunal: STF
Processo: HC 256502
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor Wellington Rubens Ferreira de Brito contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 986.349/SP (doc. 3).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado a 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 14, caput [porte ilegal de arma de fogo de uso permitido], da Lei 10.826/2003. (doc. 2, p. 3).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    Na dosimetria da sentença foi considerado que o paciente possui maus antecedentes e reincidência e indicou as folhas onde, supostamente, comprovariam o fundamentado, contudo, como se mostra nas razões do presente Habeas Corpus o paciente é primário e não há maus antecedentes. (doc. 1, p. 2).  



    Ao final, requer:  



    Pelo exposto, REQUER AO E. MINISTRO RELATOR QUE SEJA:



    1 – CONCEDIDA A ORDEM DE OFÍCIO PARA DETERMINAR O REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA DA PENA, APLICANDO REGIME DIVERSO DO FECHADO E SUBSTITUINDO A PENA OU APLICAÇÃO DO SURSIS, HAJA VISTA, DEVIDAMENTE PROVADO AUSÊNCIA DE ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA.



    Digno de nota que, as matérias foram devidamente discutidas pela Tribunal de Origem, motivo pelo qual, devem ser apreciadas por esta Corte.



    Por fim, anoto que, no julgamento do RHC 82.045 de lavrado do Ex-Ministro Sepúlveda Pertence do STF, nos ensina que: “o conhecimento do Habeas Corpus nos diversos graus de jurisdição independe de prequestionamento na decisão impugnada: basta que a coação seja sobre a qual, no âmbito de conhecimento da causa a ele devolvida, se devesse se pronunciar de ofício”. (doc. 1, p. 8).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONFIGURAÇÃO DE REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus em favor do agravante, questionando que a reincidência e os maus antecedentes, considerados no momento da dosimetria e da fixação do regime prisional, não estariam configurados. 2. O Tribunal de origem, ao julgar a apelação, fixou a pena-base acima do mínimo legal devido a maus antecedentes e reconheceu a reincidência, negando a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com base no art. 44, inciso III, do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se há reincidência. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade que cause constrangimento ilegal. 5. Considerando que o Tribunal de origem não se pronunciou sobre os temas aventados na presente impetração, esta Corte fica impedida de se manifestar diretamente sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo improvido. Tese de julgamento: “1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A Corte Superior não pode se manifestar sobre matéria não analisada pelo Tribunal de origem, sob pena de supressão de instância”. (doc. 3, pp. 1-2 – grifei).  



    Com efeito, as questões levantadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei).  



    Nessa mesma direção:   



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA CONSTANTE DESTA IMPETRAÇÃO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE NESTA ESTREITA VIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – A estreita via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no caso. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.257 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – Agravo ao qual se nega seguimento. (HC 233.089 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27/2/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 20 de maio de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator